Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-42.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000637-42.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA SEIXAS GOMES

APELADO: MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ, JOEL ASSIS BATISTA JUNIOR

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA REMUNERATÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ART. 39 §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA EX OFFICIO CORRIGIR A SENTENÇA PARA APLICAR CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 810-STF, TEMA 905-STJ E SELIC (EC Nº 113/2021).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000637-42.2017.8.05.0052
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASA NOVA e como apelada MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a condenação e em remessa necessária reformar o capítulo da sentença referente aos juros e correção monetária
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça